Tribunal: STF
Processo: RE 399785
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
NÃO-ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 EM RELAÇÃO À
PARTE NÃO UNÂNIME DO JULGADO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL.
JUSTO PREÇO. JUROS MORATÓRIOS.
O recurso extraordinário só é
cabível quando seus requisitos constitucionais de admissibilidade
ocorrem, e um deles é o de que a decisão recorrida decorra de causa
julgada em única ou última instância (art. 102, III, da Constituição
 federal).Incidência da Súmula 281 em relação à parcela do apelo
extraordinário que ataca a matéria constante do voto majoritário.
A
 análise da alegada ofensa às normas dos arts. 5º, XXIV, e 184 da
Constituição federal demanda reexame de fatos e provas e exame da
legislação infraconstitucional.
A fixação dos juros moratórios -
sem a observância do disposto no art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/1941
 - não encontra fundamento nos dispositivos constitucionais
invocados no recurso extraordinário.
Agravo regimental a que se
nega provimento.